Tribunal: STF
Processo: HC 204152
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tese de inexistência de indícios suficientes de autoria. Revolvimento do conjunto fático-probatório. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo; caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie.
    2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve a condenação do réu, por entender, de forma escorreita, que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri estaria em total consonância com o conjunto probatório produzido nos autos.
    3. Nos termos do acórdão impugnado, é certo que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil, e decidiram a causa conforme suas convicções.
    4. Ademais, há que salientar que a alteração do julgado, como pretendido pela defesa, demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada em recurso especial, motivo pelo qual, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia dado parcial provimento tão somente para reduzir a reprimenda imposta para 12 anos e 6 meses de reclusão. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, houve a interposição de agravo em recurso especial (AREsp 884.615). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para não conhecer do REsp. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da condenação por “inexistência de conjunto fático-probatório indicativo da autoria”. Aponta a improcedência das qualificadoras do art. 121, § 2°, II e IV, do CP. 
     5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “declarar a nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri por condenação do paciente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia-se o reconhecimento da improcedência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Tal como assentou o STJ, “o Tribunal de origem manteve a condenação do réu, por entender, de forma escorreita, que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri estaria em total consonância com o conjunto probatório produzido nos autos. Segundo o acórdão recorrido, a materialidade do delito – homicídio qualificado por motivo fútil e por uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima – e a autoria foram comprovadas pelas seguintes provas: depoimentos das testemunhas, interrogatórios do acusado e laudos periciais”. Nessas condições, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...]
    A materialidade dos delitos restaram demonstradas pelos depoimentos e pelo laudo pericial acostados aos autos. O Laudos de Exame Cadavérico demonstrou que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia aguda por golpe perfuro-cortante: 
    [...] 
    Com efeito, cumpre colacionar os depoimentos prestados pelo irmão da vítima,que presenciou o momento dos fatos, demonstrando claramente a intenção do Recorrente de matar a vítima, senão vejamos: 
    [...] 
    Insta salientar que o depoente manteve, ao longo do tempo, consistência em sua narrativa, detalhando, minuciosamente, todos os fatos ocorridos, não havendo que se falar em contradições, como quer fazer crer a defesa. Pois bem, a genitora da vítima, Sra. Roseni Santos da Silva, em seus depoimentos, demonstra que o Recorrente foi até a residência da vítima no dia anterior aos fatos, ameaçando-a, afirmando que iria ceifar a sua vida. Vejamos: 
    [...] 
    Resta demonstrado, então, que os depoimentos ocorreram de forma consistente, concatenada, inexistindo qualquer contradição, como quer fazer crer o Recorrente. Cumpre ressaltar que dispõe o art. 202 do Código de Processo Penal que ‘toda pessoa será testemunha’, assim como, em seu dispositivo subsequente, toda testemunha tem o compromisso de dizer a verdade, informando inclusive grau de parentesco com qualquer uma das partes. Não obstante, o art. 214 do Código de Processo Penal dispõe que é possibilitado às partes contraditar as testemunhas, imputando-lhes circunstâncias ou defeitos, de modo fundamentado, que as tornem suspeitas: 
    [...] 
    Deste modo, a defesa do Recorrente, tanto em Plenário como na fase de pronúncia, não contraditou as testemunhas arroladas pelo Parquet, anuindo integralmente com seus depoimentos, estes realizados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, como se observa da ‘Ata da Sessão de Julgamento da 8ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri do ano 2014’ (fls. 214/216), não havendo que se falar em ‘duvidosos testemunhos’. Foi realizada, então, no dia 21 de outubro de 2014, a Sessão do Tribunal do Júri, com a formação do Conselho de Sentença, contando com oitiva de testemunhas, interrogatório do Recorrente, apresentação das teses acusatórias e defensivas e, ao final julgamento do Recorrido. 
    […]
    Com o final do interrogatório, oitiva das testemunhas e debates orais, os Jurados foram recolhidos para responderem aos quesitos formulados pelo Presidente da Sessão (fls. 205/207), sendo reconhecido que o Recorrente cometeu o delito de homicídio qualificado, por motivo fútil e por uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Vejamos os quesitos: 
    […]
    Insta salientar, também, que as provas encartadas aos autos foram os depoimentos das testemunhas, os interrogatórios do acusado e laudos periciais, demonstrando, de modo consistente, que os Jurados decidiram com base nas provas constantes nos autos.
    […]
    Verifica-se, no caso em apreço, que os quesitos formulados pelo Juízo de piso não foram genéricos, conferindo plena capacidade ao Conselho de Sentença em respondê-los adequadamente, em consonância com as provas e teses produzidas nos autos. 
    [...] 
    Deste modo, tendo o Conselho de Sentença optado claramente por uma das teses esposadas nos autos, não há que se falar em decisão arbitrária proferida, tampouco em manifesta contrariedade às provas carreadas aos autos. Noutro giro, requereu, o Apelante, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal seguida de morte, com base no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 20/22, aduzindo que ‘o laudo pericial é a prova mais cristalina de que não houve por parte do Apelante animus necandi, ou seja, o mesmo não teve a intenção de ceifar a vida da suposta vítima’, posto que desferiu um único golpe. Ocorre que, em que pese tenha o Recorrente desferido um único golpe, este foi fatal, atingindo o coração da vítima, que faleceu em decorrência de hemorragia aguda gerada pelo potente golpe, sendo constatado pelo Sr. Perito que:
    [...] 
    Não é necessário, para aferir o animus necandi, que o agente tenha dado diversos golpes na vítima, ou tenha aguardado, observando a vítima agonizar. O que se verifica, in casu, é que o Apelante objetivou matar a vítima, proferindo ameaças no dia anterior aos fatos, o que foi demonstrado pela prova testemunhal. Portanto, irretocável a sentença.
    […]
    Narra o Apelante que não devem ser aplicadas, ao caso, as qualificadoras do motivo fútil e do uso de meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. 
    Sustenta que ocorreu uma briga entre o Recorrente e a vítima, que originou o delito, e não o furto da bicicleta. Contudo, afere-se da leitura dos autos que não ocorreu qualquer briga entre o Apelante a vítima, como fundamentado em suas razões recursais. 
    [...]
    Em verdade, o crime ocorreu em razão do suposto furto de uma bicicleta do Apelante, que, por vingança, encaminhou-se à residência da vítima com o indivíduo de prenome Clóvis, surpreendendo-a e, com um golpe certeiro e fatal, ceifou a sua vida. Vejamos o interrogatório do Recorrente: 
    […]
    Observa-se, então, comparando as duas narrativas, que o Recorrente saiu em procura da vítima, localizando-a e, em concurso de agentes, mediante uso de meio que impossibilitou a defesa, desferiu um golpe com uma faca, do tipo peixeira, levando-a a óbito. 
    Como cediço, motivo fútil é aquele em que a lesão provocada pelo agente é motivada por circunstâncias insignificantes em comparação ao direito tutelado, como, no caso em tela, em que o Recorrente praticou a conduta tipificada por um suposto furto de uma bicicleta, em evidente desproporção entre o direito à vida e o direito à propriedade. 
    Ainda, agiu o Recorrente de modo que impossibilitou a defesa da vítima, vez que o seu comparsa a imobilizou, após agir com dissimulação, agarrando-a por trás, impossibilitando a sua defesa.”  
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator